Tribunal: TJSP
Processo: 2049744-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a obrigar a ré a restabelecer o acesso da autora ao serviço de armazenamento de seus conteúdos, permitindo o uso normal da ferramenta, ou, aos menos, disponibilizar o acesso aos arquivos salvos até o bloqueio, permitindo sua transferência para outra empresa de armazenamento de dados com uso da segunda conta criada, se necessário.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência destinada a obrigar a ré a restabelecer o acesso da autora ao serviço de armazenamento de seus conteúdos, permitindo o uso normal da ferramenta, ou, aos menos, disponibilizar o acesso aos arquivos salvos até o bloqueio, permitindo sua transferência para outra empresa de armazenamento de dados com uso da segunda conta criada, se necessário. Pressupostos legais presentes. Artigo 300 do CPC. Recurso provido.